Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-64.2023.8.11.0101
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000370-64.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ARIMATEA DOS SANTOS DA CRUZ - CPF: 045.565.093-43 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ARIMATEA DOS SANTOS DA CRUZ - CPF: 045.565.093-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada objetivando o fornecimento de medicamentos para tratamento de feridas crônicas decorrentes de paraplegia por lesão medular. A sentença julgou procedente o pedido e condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Cláudia ao fornecimento dos insumos e ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados, pro rata, em R$ 500,00. A Defensoria pleiteia a majoração do valor arbitrado, alegando ser irrisório.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência em ação de judicialização da saúde é compatível com os parâmetros da apreciação equitativa previstos no art. 85, § 8º, do CPC, considerando os critérios consolidados no Tema n. 1.313 do STJ.

III. Razões de Decidir

3.

Os honorários advocatícios, mesmo quando arbitrados por equidade, devem guardar proporcionalidade com a complexidade da causa, o tempo despendido e a relevância da matéria, especialmente em ações que tutelam o direito à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

4.

A verba sucumbencial constitui instrumento de fortalecimento institucional da Defensoria Pública, reconhecido pelo STF no Tema n. 1.002 da repercussão geral, sendo devida mesmo quando litiga contra o ente federado ao qual está vinculada.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.313, firmou orientação vinculante de que, nas demandas de saúde pública contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC.

6.

Considerando os elementos do caso concreto – o valor atribuído à causa (R$ 33.216,00), a complexidade da demanda, o envolvimento de direito fundamental de valor inestimável (saúde), o trabalho técnico desenvolvido pela Defensoria Pública e o tempo de tramitação do feito –, o valor de R$ 500,00 mostra-se desproporcional, impondo-se a sua majoração.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde deve observar a regra da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme fixado no Tema 1.313 do STJ.

2.

Os honorários advocatícios devem refletir a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional e a relevância social da demanda, sendo vedada a fixação em valor meramente simbólico.

3.

É cabível a majoração do valor dos honorários sucumbenciais quando se revela irrisório diante das circunstâncias do caso concreto, ainda que arbitrados por equidade.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 926; 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema n. 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema n. 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025. TJMT, Emb. Decl. em ApCív. 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025, DJE 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos de obrigação de fazer, ajuizada por José Arimatea dos Santos da Cruz, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia, objetivando o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de feridas crônicas decorrentes de paraplegia por lesão medular, determinou que os entes públicos forneçam os medicamentos pleiteados, reconhecendo a responsabilidade solidária do Estado e do Município, condenando-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixados pro rata.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que o montante é irrisório, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e pleiteia sua majoração.

Alega que a fixação da verba honorária deve observar os critérios do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC), levando-se em conta o grau de zelo profissional, a importância da causa e o tempo exigido para o seu acompanhamento.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a revisão do
quantum
nos casos em que o valor arbitrado mostra-se irrisório, citando precedentes como o REsp 1.650.737/RS e o AgRg no AREsp 511.429/RJ.

Invoca, ainda, o entendimento consolidado pelo STF no RE 114005 (Tema n. 1.002), que reconheceu a legitimidade da Defensoria para receber honorários mesmo quando litiga contra o ente ao qual está vinculada.

Defende, por fim, que a fixação equitativa não pode resultar em valor meramente simbólico, sob pena de esvaziar a finalidade constitucional e institucional da verba sucumbencial.

Diante do exposto, requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja majorado o valor arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 214052269),
nas quais, preliminarmente, requer a suspensão do julgamento do recurso, sob dois fundamentos: a) a pendência de julgamento dos embargos de declaração no RE 1.140.005 (Tema 1.002 do STF), que trata da possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando litiga contra o ente federado ao qual pertence, configurando questão prejudicial externa (CPC, art. 313, V, “a”); e b) a existência do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite neste Tribunal, que discute o critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde pública, cuja admissão determinou a suspensão dos processos estaduais sobre o tema (CPC, art. 982, I).

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, afirmando que o caso envolve direito de valor inestimável (saúde e vida), razão pela qual os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o artigo 85, § 8º, do CPC.

Tendo em vista que o recurso versa apenas sobre honorários advocatícios de sucumbência, dispensa-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme definido no Tema n. 1313 do STJ.

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que julgou procedente o pedido da ação de obrigação de fazer, ajuizada por José Arimatea dos Santos da Cruz, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia, objetivando o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de feridas crônicas decorrentes de paraplegia por lesão medular.

Na ocasião, o Juízo Singular determinou que os entes públicos fornecessem os medicamentos pleiteados, reconhecendo a responsabilidade solidária do Estado e do Município, condenando-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixados pro rata.

Extrai-se dos autos que José Arimatea dos Santos da Cruz ajuizou a mencionada ação, com pedido de tutela de urgência, em face dos entes públicos recorridos, buscando o fornecimento contínuo dos medicamentos Sulfadiazina de Prata 10mg/g, Colagenase 0,6U/g + Cloranfenicol 0,01g/g e Hidrogel com Alginato.

Relatou ser paraplégico em decorrência de ferimentos por projétil de arma de fogo, o que o deixou acamado e dependente da esposa para as atividades cotidianas.

Afirmou que as úlceras de pressão decorrentes da imobilidade exigem o uso permanente das pomadas mencionadas, indispensáveis à cicatrização e prevenção de infecções.

Os orçamentos apresentados apontaram um custo semanal de aproximadamente R$ 692,00, o que tornou inviável o custeio por ser pessoa de baixa renda e em estado de vulnerabilidade.

Diante da negativa administrativa dos entes públicos em fornecer os insumos, sob a alegação de não estarem padronizados pelo SUS, precisou recorrer ao Poder Judiciário.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação sustentando preliminares de incompetência absoluta do juízo, sob o argumento de que se trataria de medicamento “fora do SUS”, o que atrairia a competência da Justiça Federal, conforme o Tema 1.234 do STF, e também de que o valor da causa (R$ 33.216,00) seria inferior ao limite de 60 salários-mínimos, devendo o feito tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Alegou, ainda, ausência de prova quanto à imprescindibilidade dos medicamentos e defendeu que o medicamento Sulfadiazina de Prata pertence ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, cuja responsabilidade é exclusiva dos municípios, segundo portarias do Ministério da Saúde. Por fim, pediu a improcedência do pedido e o arbitramento do valor da causa em R$ 3.000,00.

Em impugnação à contestação, a Defensoria Pública refutou todos os argumentos apresentados e sustentou que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (Tema n. 793) e do Superior Tribunal de Justiça (IAC n. 14).

Defendeu a competência da justiça comum estadual, afirmando ser indevida a inclusão da União no polo passivo e inaplicável o deslocamento para a Justiça Federal.

No mérito, reiterou a necessidade e a urgência do tratamento, destacando que a recusa do fornecimento afronta os artigos 6º, 196 e 198 da Constituição Federal, a Lei n. 8.080/90 e os princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso universal à saúde.

Citou jurisprudência consolidada do STF e do STJ quanto à obrigação do Estado em garantir assistência terapêutica integral e fornecimento de medicamentos indispensáveis à vida e à recuperação da saúde.

Após, adveio a sentença rejeitando as preliminares suscitadas pelo Estado, reconhecendo a procedência do pedido e condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 500,00.

Irresignada com o valor, a Defensoria Pública interpõe o presente recurso de apelação, sustentando a necessidade de majoração.

Vê-se que a controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária que versa sobre a judicialização da saúde.

Sabe-se que os honorários advocatícios constituem instrumento de fortalecimento institucional da Defensoria Pública, órgão essencial à função jurisdicional do Estado e garantidor do acesso à justiça da população hipossuficiente.

A condenação solidária dos entes públicos em honorários atende, portanto, não apenas ao princípio da causalidade, mas também à necessidade de aparelhamento de instituição fundamental para a efetivação dos direitos constitucionais.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(TJMT. RED EM RAC 1001842-64.2024.8.11.0037, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Inclusive, sob minha relatoria:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (ii) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 87, § 1º; 292, § 2º; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (TJMT. RAC 1022713-21.2023.8.11.0015, Relator: Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025).

No que concerne à fixação do
quantum
, consigna-se que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo STJ possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

Apesar de o direito que fundamenta a ação possuir valor incalculável, constata-se que o valor dado à causa foi de R$ 33.216,00 (trinta e três mil e duzentos e dezesseis reais.

Considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, a Juíza entendeu por bem fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia que, a meu ver, nesse caso, mostra-se desarrazoada e desproporcional, devendo ser majorada.

Assim, entendo que o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) melhor se adequa ao caso em tela, sendo razoável e proporcional às circunstâncias expostas.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025